Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE POR DANOS EM APARELHO CELULAR. DEMORA. INDISPONIBILIDADE DO BEM. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.